Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NA CONCESSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. JUSTIFICA PLAUSÍVEL. DESNECESSIDADE DE MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 50 da LEP classifica como falta grave, dentre outras hipóteses, o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas. Porém, caso não houvesse a necessidade de o juiz responsável pela execução da pena de analisar cada situação individualmente, estaríamos diante de uma penalidade automática e, essa situação, certamente, geraria muitas injustiças.

2. Se a falta cometida pelo apenado não teve maiores consequências, havendo justificativa plausível perante o juízo da execução, não há necessidade de se marcar audiência de justificação requerida pelo Ministério Público.

3. Recurso conhecido e desprovido